Tribunal: STF
Processo: ARE 1520030
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA VEICULAR. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 1) Não ocorre o necessário preenchimento do standard probatório da fundada suspeita, autorizador tanto das buscas veicular quanto domiciliar, se o conjunto probatório não fornece informações precisas e amparadas em atos concretos, bem ainda porque se basearam em meras alegações de suspeição ou de praxe do policiamento ostensivo, desacompanhadas de prévias investigações, tornando-se de rigor a declaração de nulidade das provas obtidas e as delas derivadas, e, de consequência, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, prejudicadas as demais teses. 2) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS E A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XI, e 144, §5º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, “(...) havia informação de que um veículo Gol, de cor branca, transportaria drogas com frequência para a região norte, na Barrolândia; que intensificaram o patrulhamento e foi visualizado um veículo com as mesmas características; então os agentes procederam a abordagem; que neste momento havia uma criança no veículo (…); que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas que na busca veicular, no banco do passageiro de trás, encontraram 03 kg de maconha; que já tinham informações onde possivelmente o acusado guardava o restante das drogas; que deslocaram até a chácara e dentro de uma caixa, no galinheiro, localizaram cerca de 07kg de maconha, além de duas balanças de precisão e mais 40 porções prontas para a venda; que consta anexada no RAI a autorização da senhora Cláudia; que tanto a droga como as balanças e porções fracionadas estavam guardadas juntas.” Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Planaltina-GO (ID:ff8d551e).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente